Tribunal: TJMT
Processo: 1000195-15.2019.8.11.0003
Classe: Cível
Órgão julgador: MARIA APARECIDA RIBEIRO
Órgão colegiado: Vice-Presidência
Data de julgamento: 2021-10-27
Data de publicação: 2021-10-27

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
VICE PRESIDÊNCIA
Tribunal de Justiça de Mato Grosso
PJe - Processo Judicial Eletrônico
Recurso Especial na Apelação Cível n. 1000195-15.2019.8.11.0003
Recorrentes: Rosilda Maria Francisca Vilela de Oliveira, Ivaldo Francisco Vilela e João Francisco Vilela
Recorrida: Euridece Honoria De Oliveira
Recurso Extraordinário na Apelação Cível n. 1000195-15.2019.8.11.0003
Recorrentes: Rosilda Maria Francisca Vilela de Oliveira, Ivaldo Francisco Vilela e João Francisco Vilela
Recorrida: Euridece Honoria De Oliveira
Vistos.
· Do recurso especial
Trata-se de recurso especial interposto por Rosilda Maria Francisca Vilela de Oliveira, Ivaldo Francisco Vilela e João Francisco Vilela, com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra o acórdão da Segunda Câmara de Direito Privado, assim ementado (id 86707961):
“RECURSOS DE APELAÇÃO CÍVEIS – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C ADJUDICAÇÃO COMPULSÓRIA OU, SUCESSIVAMENTE, RESCISÃO CONTRATUAL C/C PERDAS E DANOS C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – PARCIAL PROCEDÊNCIA - PRELIMINAR DE CERCEAMENTO DE DEFESA –PRESCRIÇÃO DO DIREITO À RESTITUIÇÃO DE VALORES – REJEIÇÃO – MÉRITO: CONTRATO PARTICULAR DE COMPRA E VENDA COM FIRMA RECONHECIDA EM CARTÓRIO – PRESUNÇÃO DE VERACIDADE – PROVA DA QUITAÇÃO – CONTRATO SEM CLÁUSULA DE ARREPENDIMENTO – PACTA SUNT SERVANDA - COMPROVAÇÃO DOS REQUISITOS NECESSÁRIOS À ADJUDICAÇÃO COMPULSÓRIA DO CONTRATO – DESPESAS COM DESMEMBRAMENTO DO IMÓVEL PELO VENDEDOR – DESPESAS COM REGISTRO E IMPOSTOS PELO ADQUIRENTE – ARTIGO 490 DO CÓDIGO CIVIL - APELO DOS REQUERENTES - DESPROVIDO – DANO MORAL – INDEVIDO - MERO DESCUMPRIMENTO CONTRATUAL – DANO MATERIAL – NÃO COMPROVADO – HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS –MANUTENÇÃO EM RELAÇÃO AO ADVOGADO DA AUTORA – MAJORAÇÃO EM SEDE RECURSAL - RECURSO DA PARTE AUTORA PROVIDO EM PARTE – RECURSO DA PARTE REQUERIDA DESPROVIDO.
Não há cerceamento de defesa se o magistrado, como destinatário das provas, observou que o depoimento pessoal seria desnecessário para aferir a existência ou não do negócio jurídico, formando sua convicção fundada nos vários documentos trazidos aos autos e manifestações das partes, mostrando-se suficientes as provas já coligidas.
De acordo com a teoria da actio nata (art.189, CC), o termo a quo do prazo prescricional só começa a correr a partir do efetivo conhecimento da violação do direito. No caso dos autos, a efetiva ocorrência do dano só se deu com o inventário, finalizado em 27/06/2017, não havendo o transcurso de 3 (três) anos desde o primeiro marco interruptivo.
As informações consignadas no contrato, com firma reconhecida em cartório, gozam de presunção de veracidade, prevista no artigo 411 do Código de Processo Civil.
Havendo reconhecimento de firma do contrato de compra e venda, no qual dispõe que houve a quitação integral do preço avençado, e diante d a recusa imotivada dos herdeiros da vendedora em conceder a outorga de escritura definitiva em favor da compradora, esta faz jus à concessão da adjudicação compulsória.
Não existindo cláusula de arrependimento, deve ser mantida a força obrigatória do contrato em prestígio ao princípio do pacta sunt servanda, a fim de que seja concedida a adjudicação compulsória do imóvel em favor da autora da ação, nos termos do artigo 1.418 do Código Civil.
Em não havendo especificação no contrato, as despesas com desmembramento do imóvel devem ficar por conta do vendedor, enquanto que as demais, decorrentes do registro e impostos, devem ficar por conta do adquirente, conforme disposição do artigo 490 do Código Civil.
A recusa em proceder à escritura definitiva do imóvel não induz ao pagamento por dano moral, acarretando mero desconforto, não trazendo maiores aborrecimentos do que aqueles a que todos estão sujeitos nas relações interpessoais provenientes da vida em sociedade.
Por fim, com relação à irresignação para revogação do benefício de gratuidade das partes, não há como ser acolhido em face da ausência de apresentação de prova documental a respeito da capacidade financeira.
Diante da adjudicação compulsória do imóvel, fica prejudicado o pedido alternativo de restituição dos valores pagos, também não fazendo jus ao pagamento por danos materiais em virtude de que a configuração deste exige a efetiva comprovação dos valores”. (TJMT – Segunda Câmara de Direito Privado – Apelação Cível n. 1000195-15.2019.8.11.0003, Relatora Desembargadora Marilsen Andrade Addario, j. 05/05/2021, p. 14/05/2021).
Opostos embargos de declaração, estes foram rejeitados no acórdão id 93543991.
Na espécie, o presente recurso foi interposto contra o aresto proferido em sede de recursos de apelação, propostos por ambas as partes, em face da sentença exarada na ação de obrigação de fazer c/c ação de adjudicação, perdas e danos e danos morais, ajuizada por Eurídece Honória De Oliveira em face de Rosilda Maria Francisca Vilela de Oliveira, Ivaldo Francisco Vilela e João Francisco Vilela, que julgou parcialmente procedentes os pedidos deduzidos na petição inicial no sentido de:
a) julgar improcedentes os pedidos de adjudicação compulsória e de reparação por dano moral;
b) julgar procedente o pedido de restituição de valores e, por consequência, condenar os réus ao pagamento de R$ 20.000,00 (vinte mil reais), em favor da parte autora, de forma solidária, montante sobre o qual devem incidir correção monetária pelo INPC desde 20/05/2011 e juros de mora de 1% ao mês desde a citação do primeiro réu; e
c) condenar os litigantes ao pagamento de honorários advocatícios no percentual de 10% sobre o valor de R$ 45.000,00 (quarenta e cinco mil reais) em favor do patrono dos réus e 10% sobre o valor de R$ 20.000,00 (vinte mil reais) em favor do advogado da autora, bem como ao pagamento de custas e despesas processuais as quais devem ser repartidas em igual proporção, cuja exigibilidade estão suspensas tendo em vista que os litigantes são beneficiários da gratuidade da justiça, conforme previsão do artigo 85, § 2o, do Código de Processo Civil.
A Câmara julgadora deu parcial provimento ao apelo da parte autora para reformar a sentença proferida em primeira instância, no sentido de determinar a adjudicação compulsória do imóvel em favor desta, devendo as despesas com desmembramento serem imputadas aos requeridos, os quais deverão regularizá-las no prazo máximo de 90 dias, a contar da publicação do presente julgamento, sob pena de multa diária de R$ 500,00, limitada em 90 (noventa) dias-multa, ficando as despesas com registro e pagamento de impostos de transferência do imóvel objeto desta demanda imputadas à autora (id 86707961 - Pág. 16).
Os recorrentes alegam violação ao artigo 1.022, I e II, do Código de Processo Civil, ante a suposta omissão e contradição do julgado.
Suscitam afronta aos artigos 108 e 166, IV, do Código Civil, ao argumento de que não é possível a adjudicação de uma suposta compra de imóvel com valor acima de 30 salários mínimos sem o devido registro da respectiva escritura pública.
Arguem contrariedade aos artigos 114 e 320, caput, e parágrafo único, do Código Civil, porquanto “o acórdão guerreado fez presunção de que no suposto contrato de compra e venda, na sua cláusula terceira há quitação do pagamento. Não há nos autos nenhuma comprovação da quitação e ou realização do pagamento do suposto negócio jurídico”.
Apontam ofensa ao artigo 1.418 do CC, sob a assertiva de que para requerer a adjudicação o imóvel, é necessário que este esteja totalmente desmembrado, o que não ocorreu no presente caso.
Recurso tempestivo (id 98708468).
As custas judiciais não foram recolhidas em virtude de os recorrentes serem beneficiários da concessão da assistência judiciária gratuita (id 98706462).
Contrarrazões no id 101418970.
É o relatório.
Decido.
Da sistemática de recursos repetitivos.
Não é o caso de se aplicar a sistemática de precedentes qualificados no presente caso, porquanto não foi verificada a existência, no Superior Tribunal de Justiça, de tema que se relacione às questões discutidas neste recurso, não incidindo, portanto, a regra do artigo 1.030, I, “b”, II e III, do CPC.
Passo ao exame dos demais pressupostos de admissibilidade.
Da deficiência de fundamentação (Súmula 284 do STF)
Na interposição do recurso especial é necessário que as razões recursais sejam redigidas com fundamentações precisas, com identificação exata do suposto dispositivo legal violado, a controvérsia correspondente, bem como das circunstâncias de como ocorreu a afronta legal, conforme prevê a Súmula 284 do STF.
A propósito:
“PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. VIOLAÇÃO DO ART. 1022 DO CPC/2015 NÃO CONFIGURADA. ALEGAÇÕES GENÉRICAS. SÚMULA 284/STF. ALUGUEL SOCIAL. REQUISITOS NÃO PREENCHIDOS. SÚMULA 7/STJ.
1. Inicialmente, cumpre registrar que a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é pacífica no sentido de que não incorre em negativa de prestação jurisdicional o acórdão que, mesmo sem ter examinado individualmente cada um dos argumentos trazidos pelo vencido, empregue fundamentação suficiente para decidir de modo integral a controvérsia, apenas não adotando a tese defendida pela parte recorrente.
2. In casu, quanto à ofensa ao art. 1.022 do CPC/2015, verifica-se que a parte recorrente limitou-se a afirmar, de forma genérica, que o acórdão recorrido incorreu em omissão ao deixar de se pronunciar acerca das questões apresentadas nos Embargos de Declaração. Contudo não desenvolveu argumentos suficientes para demonstrar especificamente a suposta mácula. Incide nessa parte a Súmula 284 do STF. 3. A discussão quanto ao direito à concessão do benefício do aluguel social pleiteado pela parte autora foi dirimida no âmbito do direito local (interpretação do Decreto Estadual 43.415/2012), de modo que fica afastada a competência do Superior Tribunal de Justiça para a solução da controvérsia pelo óbice da Súmula 280 do STF. 4.
Ademais, tendo o Tribunal a quo consignado que a recorrente ‘não comprovou preencher os requisitos necessários ao recebimento do benefício’, acolher a pretensão recursal, em sentido contrário, demanda o reexame do conjunto fático-probatório, o que encontra óbice na Súmula 7/STJ.
5. Recurso Especial parcialmente conhecido, apenas em relação à violação do art. 1.022 do CPC/2015, e, nessa parte, não provido”. (REsp 1821241/RJ, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 17/09/2019, DJe 11/10/2019).
Assim, embora tenha alegado violação ao artigo 1.022, I e II, do CPC, o recorrente não apontou de forma específica e individualizada a contradição ou a omissão do acórdão, tampouco por que seria relevante a discussão da matéria para o deslinde da causa, caracterizando deficiência na fundamentação recursal e impondo a aplicação da Súmula 284/STF, o que conduz à inadmissão do recurso neste ponto.
Decisão em conformidade com o STJ (Súmula 83 do STJ)
A Súmula 83 do STJ preconiza que “não se conhece do recurso especial pela divergência, quando a orientação do Tribunal se firmou no mesmo sentido da decisão recorrida”.
In casu, a parte recorrente alega que não é possível a adjudicação de uma suposta compra de imóvel com valor acima de 30 salários mínimos sem o devido registro da respectiva escritura pública.
Quanto a este ponto, no acórdão impugnado ficou consignado que “(...) não é necessário o registro de compromisso de compra e venda no cartório de imóveis para a concessão da adjudicação compulsória, conforme prevê a Súmula 239 do STJ (...)”. (id 86707961 - Pág. 14).
Observa-se que o entendimento do órgão fracionário deste Tribunal está em consonância com a jurisprudência pacífica do STJ no sentido de que a falta de registro do instrumento particular de promessa de compra e venda não impede a propositura de ação de adjudicação compulsória, conforme se extrai da ementa do julgado abaixo:
“AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL - AÇÃO DE ADJUDICAÇÃO COMPULSÓRIA C/C OUTORGA DE ESCRITURA - DECISÃO MONOCRÁTICA QUE NEGOU PROVIMENTO AO RECLAMO. INSURGÊNCIA RECURSAL DOS DEMANDADOS.
(...)
3. Nos termos do enunciado da Súmula 239 desta Corte, o direito à adjudicação compulsória não se condiciona ao registro do compromisso de compra e venda no cartório de imóveis. Precedentes.
4. Agravo interno desprovido”. (AgInt no AREsp 1145806/MG, Rel. Ministro MARCO BUZZI, QUARTA TURMA, julgado em 30/09/2019, DJe 04/10/2019).
Desse modo, deve ser aplicado o referido verbete sumular quanto à suposta afronta aos artigos 108 e 166, IV, do Código Civil, visto que o entendimento exposto no acórdão recorrido encontra-se em sintonia com a orientação sedimentada no STJ.
Por fim, consigne-se que, embora a Súmula 83 do STJ tenha sido formulada quando a alegação for fundada no permissivo da alínea “c” do artigo 105, III, da CF, esta é plenamente aplicável na hipótese da alínea “a”.
A propósito:
“AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. CIVIL. PROCESSUAL CIVIL. RESPONSABILIDADE CIVIL. CONCESSIONÁRIA DE ENERGIA ELÉTRICA. MORTE DE CRIANÇA POR ELETROCUSSÃO. RESPONSABILIDADE CIVIL. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. REEXAME DE FATOS E PROVAS. SÚMULA No 7/STJ. INCIDÊNCIA. FUNDAMENTO CONSTITUCIONAL. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. NÃO INTERPOSIÇÃO. SÚMULA No 126/STJ. JURISPRUDÊNCIA CONSOLIDADA. SÚMULA No 83/STJ. APLICABILIDADE. RECURSO NÃO PROVIDO.
(...)
4. Rever as conclusões do acórdão recorrido demandaria o reexame de matéria fática e das demais provas constantes dos autos, procedimento inviável em recurso especial, consoante o óbice da Súmula no 7/STJ.
5. Incide a Súmula no 126/STJ na hipótese em que o acórdão recorrido se assenta em fundamentos de natureza infraconstitucional e constitucional (art. 37, § 6o, da Constituição), qualquer deles suficiente, por si só, para manter a conclusão do julgado e a parte vencida não interpôs o indispensável recurso extraordinário.
6. É pacífico o entendimento desta Corte Superior de que a Súmula no 83/STJ se aplica a ambas as alíneas (a e c) do permissivo constitucional. Precedentes.
7. Indenização arbitrada em quantia ínfima (R$ 20.000,00) se comparada a casos análogos.
8. Agravo interno não provido”. (AgInt no AREsp 924.819/CE, Rel. Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, TERCEIRA TURMA, julgado em 03/12/2018, DJe 06/12/2018). (g.n.)
Diante desse quadro, inviável a admissão do recurso neste ponto.
Da deficiência de fundamentação (Súmula 284 do STF)
Na interposição do recurso especial, é necessário que as razões recursais sejam redigidas com fundamentações precisas, identificando exatamente o suposto dispositivo legal violado, a controvérsia correspondente, bem como as circunstâncias de como teria ocorrido a afronta legal, conforme dispõe a Súmula 284 do STF.
Imprescindível, ainda, que os dispositivos legais apontados como violados possuam conteúdos normativos capazes de amparar a tese recursal a eles associada. Nesse sentido:
“AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE RESOLUÇÃO CONTRATUAL C/C DECLARAÇÃO DE NULIDADE DE CLÁUSULA CONTRATUAL E REPARAÇÃO DE DANOS. REPRESENTAÇÃO COMERCIAL.
(...)
4. A subsistência de fundamento não atacado, apto a manter a conclusão do aresto impugnado, impõe o não conhecimento da pretensão recursal no ponto, conforme o entendimento disposto na Súmula 283/STF.
5. É deficiente a fundamentação do recurso especial quando ausente a indicação adequada da questão federal controvertida ou quando o conteúdo normativo é inapto a amparar a tese recursal, atraindo o óbice da Súmula 284 do STF.
6. Decisão agravada mantida pelos seus próprios fundamentos.
7. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO”. (AgInt no REsp 1716758/DF, Rel. Ministro PAULO DE TARSO SANSEVERINO, TERCEIRA TURMA, julgado em 01/06/2021, DJe 10/06/2021). (g.n.)
Dessa forma, quanto ao artigo 1.418, do Código Civil, constata-se que seu conteúdo se refere ao direito do promitente comprador, titular de direito real, exigir do promitente vendedor, ou de terceiros, a quem os direitos deste forem cedidos, a outorga da escritura definitiva de compra e venda, conforme o disposto no instrumento preliminar; e, se houver recusa, requerer ao juiz a adjudicação do imóvel.
Denota-se, pois, que não há nenhuma referência, ao menos no referido dispositivo legal, quanto à necessidade de desmembramento do imóvel, para que então seja adjudicado.
Diante desse quadro, ao menos neste ponto, como a parte recorrente não indicou nenhum dispositivo de lei federal cujo conteúdo fosse suficiente para amparar a referida tese recursal, incide, in casu, óbice da Súmula 284/STF.
Da interpretação de cláusula contratual (Súmula 5 do STJ)
Consoante a previsão das Súmulas 5 e 7 do STJ, em sede de recurso especial não é possível o reexame de fatos e provas, tampouco a simples interpretação de cláusula contratual, pois segundo se depreende do artigo 105, III, da Constituição Federal, a competência do Superior Tribunal de Justiça cinge-se exclusivamente à aplicação e à uniformização da interpretação direta das leis federais.
Os recorrentes, por sua vez, arguem contrariedade aos artigos 114 e 320, caput, e parágrafo único, do Código Civil, porquanto “o acórdão guerreado fez presunção de que no suposto contrato de compra e venda, na sua cláusula terceira há quitação do pagamento. Não há nos autos nenhuma comprovação da quitação e ou realização do pagamento do suposto negócio jurídico”.
No entanto, neste ponto, constou do aresto impugnado que a “diante do conjunto probatório constante dos autos, é possível verificar que, de fato, a parte autora, ora apelante, faz jus à concessão da adjudicação compulsória, pois comprovou a existência do contrato de compra e venda com firma reconhecida em cartório, onde dispõe expressamente que houve a quitação integral do preço avençado e a recusa imotivada dos vendedores em conceder a outorga de escritura definitiva referente ao imóvel objeto da contratação” (id 86707961 - Pág. 11).
Logo, para rever a conclusão adotada no acórdão recorrido, necessário o reexame de fatos e provas, bem como a interpretação de cláusula contratual, o que encontra óbice na Súmula 5 e 7 do STJ.
Nesse sentido:
“AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL - AÇÃO MONITÓRIA - DECISÃO MONOCRÁTICA QUE NEGOU PROVIMENTO AO RECLAMO. INSURGÊNCIA RECURSAL DA DEMANDADA.
1. A revisão do aresto impugnado no sentido pretendido pela insurgente exigiria derruir a convicção formada na instância ordinária sobre a quitação do contrato firmado entre os litigantes e a consequente interpretação das cláusulas contratuais, providências vedadas em sede de recurso especial, a teor das Súmulas 5 e 7 do STJ. Precedentes.
2. Agravo interno desprovido”. (AgInt no AREsp 1494053/AL, Rel. Ministro MARCO BUZZI, QUARTA TURMA, julgado em 16/12/2019, DJe 19/12/2019).
Dessa forma, o recurso especial não alcança admissão neste ponto, em razão da inviabilidade de revisão do entendimento do órgão fracionário deste Tribunal, por demandar a interpretação de cláusula contratual e o reexame do conjunto fático-probatório dos autos.
Diante desse quadro, é o caso de se negar seguimento ao recurso, com fundamento no artigo 1.030, V, do CPC.
· Do recurso extraordinário
Trata-se de recurso extraordinário interposto por Rosilda Maria Francisca Vilela de Oliveira, Ivaldo Francisco Vilela e João Francisco Vilela, com fundamento no artigo 102, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra o acórdão id 86707961, da Segunda Câmara de Direito Privado, cuja ementa foi acima transcrita.
Os recorrentes alegam violação ao artigo 5o, LV, da Constituição Federal, ao argumento de que teria havido ofensa aos princípios do contraditório e da ampla defesa em razão do arbitramento de multa diária no valor de R$ 500,00 (quinhentos reais), a partir da publicação do acordão guerreado, sem haver o trânsito em julgado da lide, onerando o direito dos recorrentes de promover recursos para a instância extraordinária.
Recurso tempestivo (id 98708468).
As custas judiciais não foram recolhidas em virtude de os recorrentes serem beneficiários da concessão da assistência judiciária gratuita (id 98706462).
É o relatório.
Decido.
Da sistemática de repercussão geral (Tema 660)
A aventada violação ao artigo 5o, LV, da Constituição Federal, está amparada na assertiva de que houve ofensa aos princípios da ampla defesa e do contraditório em virtude da aplicação de multa diária cujo valor é consideravelmente elevado, retirando dos recorrentes seus direitos de manejarem recursos extraordinários.
No entanto, no julgamento do Leading Case ARE 748371 RG/MT (Tema 660) o Supremo Tribunal Federal reconheceu a inexistência de repercussão geral da matéria atinente à suposta ofensa aos princípios do contraditório e da ampla defesa, por demandar o reexame de legislação infraconstitucional, conforme se observa da ementa abaixo transcrita:
“Alegação de cerceamento do direito de defesa. Tema relativo à suposta violação aos princípios do contraditório, da ampla defesa, dos limites da coisa julgada e do devido processo legal. Julgamento da causa dependente de prévia análise da adequada aplicação das normas infraconstitucionais. Rejeição da repercussão geral”. (STF ARE 748371 RG, Relator(a): Min. GILMAR MENDES, julgado em 06/06/2013, ACÓRDÃO ELETRÔNICO DJe-148 DIVULG 31-07-2013 PUBLIC 01-08-2013).
Nesse sentido:
EMENTA: DIREITO PROCESSUAL PENAL. AGRAVO INTERNO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. DESCUMPRIMENTO DE ORDEM JUDICIAL. APLICAÇÃO DE MULTA. VALOR. PROPORCIONALIDADE. CONTROVÉRSIA DECIDIDA COM BASE NA LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL E NO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. SÚMULA 279/STF. AUSÊNCIA DE VIOLAÇÃO AO ART. 93, IX, DA CONSTITUIÇÃO.
1. O Supremo Tribunal Federal (STF) afasta o cabimento de recurso extraordinário para o questionamento de alegadas violações à legislação infraconstitucional sem que se discuta o seu sentido à luz da Constituição. Em se tratando especificamente de supostas ofensas ao princípio da legalidade, o que se pode discutir nesta sede, em linha de princípio, é o eventual descumprimento da própria reserva legal, ou seja, da exigência de que determinada matéria seja disciplinada por lei, e não por ato secundário. Não é disso que se trata nos autos. Nessa linha, veja-se o AI 839.837-AgR, julgado sob a relatoria do Ministro Ricardo Lewandowski.
2. O STF rejeitou preliminar de repercussão geral relativa à controvérsia sobre suposta violação aos princípios do contraditório, da ampla defesa, dos limites da coisa julgada e do devido processo legal (ARE 748.371-RG, Rel. Min. Gilmar Mendes - Tema 660).
3. A jurisprudência do STF é no sentido de que ‘a discussão relativa à incidência de juros de mora e multa diária por descumprimento da obrigação de fazer decorrente de decisão judicial implica a análise da legislação infraconstitucional aplicável à espécie, hipótese de reexame inviável em sede de recurso extraordinário’ (RE 968.337, Rela. Mina. Rosa Weber). Precedente.
4. Para chegar a conclusão diversa do acórdão recorrido, imprescindível seria uma nova apreciação dos fatos e do material probatório constante dos autos, o que não é possível nesta fase processual (Súmula 279/STF). Precedente. 5. Na hipótese, a decisão está devidamente fundamentada, embora em sentido contrário aos interesses da parte agravante. 6. Agravo interno a que se nega provimento”. (RE 1123033 AgR, Relator(a): ROBERTO BARROSO, Primeira Turma, julgado em 28/09/2018, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-230 DIVULG 26-10-2018 PUBLIC 29-10-2018). (g.n.)
Diante desse quadro, é o caso de se negar seguimento ao recurso extraordinário com fundamento no artigo 1.030, I, “a”, do CPC.
Ante o exposto:
a) inadmito o recurso especial, com fundamento no artigo 1.030, V, do CPC; e
b) nego seguimento ao recurso extraordinário, com fulcro na alínea “a” do inciso I do artigo 1.030 do CPC.
Publique-se. Cumpra-se.
Desembargadora MARIA APARECIDA RIBEIRO
Vice-Presidente do Tribunal de Justiça.